Tribunal: TJSP
Processo: 2297630-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Empréstimo em dinheiro garantido por alienação fiduciária dos direitos aquisitivos sobre imóvel. Deferimento de liminar de reintegração.

Inconformismo da requerida acolhido.

Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 562, do Código de Processo Civil, não havendo elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Empréstimo em dinheiro garantido por alienação fiduciária dos direitos aquisitivos sobre imóvel. Deferimento de liminar de reintegração.

Inconformismo da requerida acolhido.

Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 562, do Código de Processo Civil, não havendo elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Garantia sobre bem incorpóreo. Impossibilidade de concessão medida possessória. Precedentes. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.